Tribunal: STF
Processo: ARE 1485281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. MERCADORIA DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS. IDENFICAÇÃO DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. No que diz respeito à discussão envolvendo a existência de isenção da contribuição ao PIS e da COFINS em vendas direcionadas à Zona Franca de Manaus, o STF já se posicionou no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, que consiste em óbice à abertura da via recursal extraordinária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.